Tribunal: TJES
Processo: 5024065-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024065-93.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK PEREIRA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA IRREPETÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interpostocontra sentença que pronunciou

o
réu
pelas práticas de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II), ambos em concurso de pessoas (art. 29 do CP). A defesa buscou a impronúncia, alegando inexistência de indícios mínimos de autoria, sustentando que a acusação se baseou exclusivamente em testemunhos por “ouvir dizer”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há, nos autos, indícios suficientes de autoria, além da prova da materialidade delitiva, que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, dado que o juízo de mérito cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

4. A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim unificado, prontuário médico da vítima sobrevivente, laudo cadavérico da vítima fatal e demais documentos constantes dos autos.

5. A autoria é sustentada por elementos de prova que, embora oriundos da fase inquisitorial, foram admitidos como prova irrepetível, notadamente o depoimento da vítima sobrevivente que reconheceu fotograficamente o recorrente como autor dos disparos, mas faleceu antes de ser ouvido judicialmente.

6. A jurisprudência admite, excepcionalmente, o uso de prova colhida em sede policial quando se trata de prova irrepetível, como o caso de morte superveniente da vítima, afastando a vedação do art. 155 do CPP.

7. Embora uma testemunha tenha se retratado em juízo, seu depoimento policial confirmou a autoria imputada ao réu, e sua posterior mudança de versão pode ser compreendida diante da possibilidade de temor ou coação, especialmente em crimes praticados em contexto de tráfico de drogas.

8. Policiais ouvidos em juízo confirmaram, com base nos documentos investigativos por eles subscritos, os elementos constantes da fase inquisitorial, corroborando a narrativa acusatória.

9. Não se trata de pronúncia baseada exclusivamente em testemunho indireto, pois há reconhecimento da vítima, ainda que em sede extrajudicial, cuja impossibilidade de repetição judicial justifica sua utilização excepcional como indício de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à imputação.

2. É admissível o uso de prova irrepetível colhida na fase inquisitorial, como o reconhecimento feito por vítima que faleceu antes da instrução judicial, desde que haja corroboração mínima.

3. A retratação de testemunha em juízo, sem justificativa idônea, não invalida, por si só, os indícios colhidos na fase anterior, especialmente quando presentes elementos complementares que sustentem a autoria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I e IV; 14, II; 29. Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 979.656/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025, DJe 19.3.2025; STJ, AgRg no HC n. 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.8.2024, DJe 28.8.2024; STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

PATRICK PEREIRA ALVES

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Kaio) e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Raine), na forma do 29, todos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

PATRICK PEREIRA ALVES

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Kaio) e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Raine), na forma do 29, todos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em resumo, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09/11/2008, por volta da 0h, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado Patrick, em companhia de Thomas Grigorio (menor de idade à época), agindo com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Kaio Vitor Fraga Cristovan, que veio a óbito, e contra Raine Felix Ferraz, que sobreviveu após ser socorrida.

Relata, ainda, que o crime foi motivado por disputa no tráfico de drogas local e praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que os disparos foram feitos de dentro de um carro, de forma repentina, a saber:

(...) No dia 09 de novembro de 2008, por volta das 0h, próximo ao ferro velho Recicla Itaparica, precisamente localizado na Av. Aracruz, nº 1490, em Coqueiral de Itaparica/ES, município de Vila Velha, o Denunciado, em companhia de Thomas Grigorio (menor à época dos fatos), agindo com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo em Kaio Vitor Fraga Cristovan, que veio a óbito conforme Laudo Cadavérico à fl. 97, tendo ainda alvejado Raine Felix Ferraz, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento Médico às fls. 82/96.

Extrai-se dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, o Denunciado, de dentro do carro em que estava e que era conduzido por Thomas Grigorio, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima Kaio Vitor, que estava passando pelo local do crime de bicicleta, tendo causado a sua morte.

Verifica-se, ainda, que, durante a execução do crime, a vítima Raine também foi atingida no momento em que os disparos eram efetuados, tendo ela sido posteriormente socorrida pela polícia, motivo pelo qual o crime não foi consumado.

Extrai-se que o crime foi praticado por motivo torpe, envolvendo a disputa do comércio de drogas na região.

Infere-se que o crime foi cometido de forma a dificultar as defesas das vítimas Kaio, pois o Denunciado se aproximou das vítimas de carro enquanto elas passavam em determinada rua e efetuou os disparos sem proferir nenhuma palavra, configurando o elemento surpresa.

Emerge-se, por fim, que, como o coautor Thomas Grigorio era menor ao tempo do crime, o Denunciado Patrick o corrompeu, praticando com ele a infração penal anteriormente descrita. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo prontuário médico da vítima Raine, pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Kaio e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente nos homicídios em voga, apontam para a sua provável atuação.

Na fase inquisitorial, a vítima sobrevivente relatou, em suma, que, na data dos fatos, enquanto caminhava, foi atingida por disparo de arma de fogo efetuado por um ocupante de um veículo Fiat Palio branco, que também alvejou um ciclista que passava no local, o qual conseguiu fugir após os disparos, enquanto o declarante foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar. O ofendido, ainda, reconheceu o ora recorrente como autor dos disparos contra ele e a outra vítima, por já tê-lo visto na região, mas afirmou não haver qualquer desavença com ele, conforme o depoimento abaixo transcrito:

(...) Que cientificado dos fatos citado no procedimento em epigrafe, o
declarante disse que no dia 09/11/2008, estava na cidade de Vila Velha/ES, no apartamento deixado pelo seu pai, quando este veio a falecer; que no referido dia, saiu sozinho para ir a uma boate, por volta de 22:00 horas, contudo ao passar por dois quarteirões a pé, surgiu de repente um rapaz de cor branca em uma bicicleta de cor verde e branca, da marca Poty, passando em direção contrária do declarante, e logo em seguida surgiu um auto Fiat Palio de cor branca, com dois ocupantes, na mesma direção que o declarante andava, do qual o carona efetuou disparo de arma de fogo por cima do carro, tendo atingido o rapaz da bicicleta e acidentalmente o declarante; tendo a vítima da bicicleta abandonado a bicicleta e saído correndo em fuga do local, e o declarante após ser baleado, caiu no chão e ao se levantar, a outra vítima sumiu do local, pelo que o declarante não sabe aonde a mesma se encontrava; e ao se levantar pediu ajuda a uma viatura da PM que passava pelo local uns cinco minutos depois; os quais socorreram o declarante para o hospital mais próximo; e durante o trajeto para o hospital, a outra vítima foi localizada, pois estava caída no chão; que o declarante não conhece a outra vítima que veio a falecer no mesmo hospital que o declarante estava internado; que o declarante até hoje, não sabe quem foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a sua pessoa e a outra vítima; que a pessoa que atirou no declarante, tratava-se um homem de uns 19 anos aproximadamente; moreno, sem barba, cabelo curto, apesar de estar fazendo uso de uma jaqueta cinza com capuz; no entanto não foi possível ver o motorista, pois o veículo estava com o vidro do lado esquerdo fechado, não tendo como nada mais dizer a respeito da autoria; que o declarante não tinha desafeto em Espírito Santo e não tem informações que possam ajudar na identificação da autoria do fato; que o declarante apesar de ter ficado no mesmo hospital da vítima falecida, não teve nenhum contato pessoal com a mesma e que nunca viu a tal vítima fatal em sua vida; que em seguida foi apresentada a fotografia de Patrick Pereira Alves, vulgo Lodão, tendo o declarante reconhecido a tal fotografia como sendo o autor do disparo de arma de fogo contra a sua pessoa e contra a vítima fatal; que já havia visto Patrik andando a pé com outros meliantes pela localidade, porém fora do condomínio, onde o declarante estava morando; que soube que Patrick era morador da comunidade conhecida como Boa Vista; contudo volta a afirmar que não tinha nenhum problema com o autor do fato, que agora sabe chamar-se Patrick Pereira Alves; que em seguida foi lhe apresentado a fotografia de Thomas Gregório, vulgo mineirinho; o qual disse não tê-lo visto no dia fato, mas já o viu andando junto com Patrick Pereira Alves e nada mais sabe a respeito do mesmo. (...)

Registro que a referida vítima não pode ser ouvida na seara judicial, em razão de seu falecimento (certidão de óbito às fls. 227).

Por sua vez, a testemunha Alexandre Assis Pereira, na esfera policial, confirmou ter sido o réu o autor dos homicídios em voga. Contudo, em juízo, alterou a versão dos fatos, afirmando desconhecer o crime em comento.

Tal fato pode ser justificado pelo receio de represálias, refletindo o temor habitual de testemunhas que, ao se verem expostas, acabam sujeitas à intimidação ou eventuais ameaças por parte dos autores de crimes de homicídio, sobretudo quando praticados no contexto da narcotraficância.

Já as testemunhas PCES Saul Cardoso de Oliveira e PCES Reginaldo Quadra Soares, na seara judicial, embora não tenham se recordado dos fatos em razão do decurso do tempo, confirmaram serem suas as assinaturas constantes do relatório de investigação e do boletim unificado, respectivamente.

Não desconheço a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal que impede a pronúncia de réus decorrente exclusivamente de indícios coligidos em sede policial, não corroborados perante o contraditório judicial.

No entanto, no caso em voga, importa relembrar que a vítima sobrevivente apontou o recorrente como autor dos disparos de arma de fogo, não sendo o seu depoimento colhido em sede judicial diante de seu falecimento, o que tornou a prova irrepetível e afasta a afronta ao dispositivo legal supracitado, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL E INQUISITORIAL. FALECIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. Além disso, segundo entendimento desta Corte Superior, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 3. Na hipótese, verifica-se que a tese ora arguida - nulidade da pronúncia pois supostamente embasada em testemunhos indiretos - não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem porquanto "No que toca à nulidade da pronúncia, tal alegação está acobertada pelo manto da preclusão, tendo em vista que não foi apresentado o recurso competente". Outrossim, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais, não consta dos autos a oposição de embargos de declaração contra o acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. De todo modo, no caso, depreende-se da sentença de pronúncia que a vítima sobrevivente apontou ser o paciente o autor dos disparos de arma de fogo. Seu depoimento deixou de ser colhido em sede judicial em razão de seu falecimento no curso das investigações, o que tornou a prova irrepetível e afasta a afronta ao art. 155 do CPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 979.656/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO. 1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, por não constituir fundamento idôneo para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 3. No entanto, excepcionalmente, reconhece-se o testemunho indireto, prestado em Juízo, por policiais que acompanharam as investigações, principalmente os depoimentos, testemunhos e interrogatórios da fase extrajudicial, nas hipóteses de provas não repetíveis, tais como a morte superveniente da vítima ou testemunha, ou, ainda, quando verificado concretamente o temor em comparecer em Juízo. Todavia, esse não é o caso dos autos, pois trata-se de vítima viva que não foi encontrada e não há nenhuma informação nos autos de que tenha deixado de prestar o seu depoimento judicial por temer represálias ou estar recebendo ameaças. 4. No caso em apreço, as únicas provas que apontam a autoria do paciente foram colhidas na fase inquisitorial, pois das duas testemunhas ouvidas na fase judicial, uma não presenciou os fatos (o policial que atendeu à chamada) e a outra não sabe dizer quem foi o autor dos disparos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 676.342/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.